Tribunal: TJES
Processo: 5002714-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002714-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA VAILANT THOMPSON
AGRAVADO: LACCHENG ENGENHARIA LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANIA VAILANT THOMPSON
em face da Decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o seu pleito de inversão do ônus da prova.

Em suas alegações sustenta a recorrente, em breve síntese, que a verossimilhança de suas alegações decorre dos próprios autos, sendo possível verificar a divergência entre o imóvel adquirido e aquele que lhe foi entregue. Aponta, ainda, a sua hipossuficiência em relação à Construtora.

A agravada Multi Imóveis Ltda. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de novembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANIA VAILANT THOMPSON em face da Decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o seu pleito de inversão do ônus da prova.

Em suas alegações sustenta a recorrente, em breve síntese, que a verossimilhança de suas alegações decorre dos próprios autos, sendo possível verificar a divergência entre o imóvel adquirido e aquele que lhe foi entregue. Aponta, ainda, a sua hipossuficiência em relação à Construtora.

A agravada Multi Imóveis Ltda. apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Verifico que na origem a agravante ajuizou ação ordinária em face das agravadas sob a alegação de que o imóvel que lhe foi entregue não possuía a mesma qualidade do “apartamento modelo”, sendo suprimida, ainda, a área externa. Questiona, também, os chamados juros de evolução de obra, que seriam indevidos.

Por fim, pleiteou a inversão do ônus da prova, “incumbindo ao réu a demonstração de todas as provas referentes ao pedido desta peça”.

Dito isso, relembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova em relação de consumo não é automática, dependendo da aferição dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Sobre o tema, assim leciona Humberto Theodoro Júnior:

Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo-o do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6º, VIII, do CPC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.

E, neste caso, não vislumbro elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo, não havendo nos autos uma mínima demonstração de que autora e seu esposo teriam adquirido uma unidade com área externa, ou com acabamento superior ao entregue.

Afinal, os contratos firmados com a construtora e o agente financiador demonstram, claramente, que a unidade adquirida correspondia ao número 103, constituído de uma sala de estar/jantar, dois quartos, um banheiro social, uma circulação, uma cozinha, uma área de serviço, uma varanda e uma vaga de estacionamento descoberta.

Não há, como se vê, a alegada área externa, não sendo possível, nesta estreita via, verificar o alegado vício.

De igual modo não verifico, de plano, a suposta divergência de materiais, mormente quando, em sede de contestação, a parte agravada alegou que as fotos apresentadas não correspondem ao empreendimento, sendo observado durante a obra, pela construtora, o memorial descritivo apresentado.

Por fim, não há como reconhecer a alegada hipossuficiência técnica para a produção das provas constitutivas do seu direito, sendo possível à agravante produzir prova do imóvel adquirido, com as devidas especificações.

O entendimento adotado encontra guarida no STJ, consoante julgados que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.

1. Conforme o acórdão recorrido, descabida a inversão do ônus da prova à míngua de verossimilhança nas alegações do consumidor; inexiste prova da não contratação do serviço, tampouco de prestação defeituosa. A afirmação do contrário depende do reexame de fatos e de provas, providência inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil e 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor não serviram de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, ficando não prequestionados. Aplicação da Súmula 282/STF.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 752.812/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. SÚMULA Nº 83/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ.

1. Na hipótese, o acórdão recorrido se encontra em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à ausência de verossimilhança mínima para a inversão do ônus probatório. Aplicação da Súmula nº 83/STJ.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1610579/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 24/08/2017).

Pelo exposto, em razão da ausência de verossimilhança nas alegações aduzidas pela autora, ou hipossuficiência, conheço do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO para manter a decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão do ônus da prova em relação de consumo não é automática, dependendo da aferição dos aspectos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

2. No caso posto em julgamento, não há elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo a quo, não havendo nos autos uma mínima demonstração de que autora e seu esposo teriam adquirido uma unidade com área externa, ou com acabamento superior ao entregue.

3. Não há como reconhecer a alegada hipossuficiência técnica para a produção das provas constitutivas do seu direito, sendo possível à agravante produzir prova do imóvel adquirido, com as devidas especificações.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.